Tribunal: TJDFT
Processo: 0734377-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734377-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARAES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora ao id 26784043, pela qual foi considerado deserto o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, na medida em que, embora intimado, não colacionou aos autos a guia de custas e emolumentos pertinentes ao comprovante de recolhimento do preparo, para tornar possível a aferição da regularidade do pagamento deste encargo. Em suas razões recursais (Id. 27097073), o embargante alega haver omissão na decisão recorrida, ao argumento de que, embora não tenha colacionado aos autos a guia de recolhimento do preparo no momento oportuno, junta ao processo o referido documento no ato de interposição destes embargos de declaração, o que possibilita aferir a regularidade do comprovante de recolhimento do preparo. Aduziu ainda que este juízo poderia ter consultado a secretaria deste tribunal para se aferir a regularidade do preparo realizado. Assim, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, recebido o recurso de apelação. É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, por ventura existente no julgamento. Devo destacar que o vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Na hipótese dos autos, o embargante alega haver omissão na decisão recorrida, ao fundamento de que o recolhimento do preparo inerente à apelação de id 25494882 é regular, o que pode ser verificado pela guia de recolhimento de preparo que ora junta, por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração, ou por consulta à secretaria do tribunal. À toda evidência, as questões volvidas nos embargos de declaração se revestem de nítida irresignação da parte quanto ao mérito da decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão, apontar suposta necessidade de reforma do r. decisum. A decisão embargada considerou deserta a apelação interposta em virtude de o apelante/embargante não ter juntado aos autos documento que possibilitasse a aferição da regularidade do preparo, tendo em vista que a apelação fora acompanhada apenas do comprovante do pagamento do preparo sem a sua respectiva guia. Cabe ressaltar que o recorrente, após ter interposto a apelação sem a guia do recolhimento do preparo, foi regularmente intimado a apresentar o referido documento ou a recolher o preparo em dobro. Todavia, desprezou a ordem judicial e deixou o prazo transcorrer in albis, motivo pelo qual tornou-se forçoso reconhecer a inadmissibilidade do recurso de apelação na forma do art. 932, III, e do art. 1.007, § 4o do CPC/2015. Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim clara intensão do recorrente em alterar o mérito da decisão recorrida por via dos embargos de declaração, os quais não se prestam a este fim. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora